Tribunal: TJES
Processo: 5007264-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007264-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA MÉDICA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão que, em ação de concessão de benefício previdenciário (auxílio-acidente), arbitrou os honorários periciais médicos em R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), custeados pela autarquia em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado para os honorários periciais se mostra excessivo e desproporcional, por supostamente violar os parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ, ante a ausência de fundamentação concreta para a majoração e a baixa complexidade da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça compreende os honorários do perito, nos termos do inciso VI do § 1º do art. 98 do CPC.

A Resolução nº 232/2016 do CNJ regulamenta o pagamento de honorários a peritos em casos de justiça gratuita, estabelecendo o valor base de R$ 370,00 para perícias médicas.

O § 4º do art. 2º da referida Resolução permite ao magistrado ultrapassar o limite da tabela em até 5 (cinco) vezes,
desde que de forma fundamentada
, observando critérios como a complexidade da matéria.

A decisão recorrida que arbitrou os honorários periciais em R$ 2.798,07 utilizou fundamentação genérica, limitando-se a afirmar a existência de complexidade suficiente, sem, contudo, demonstrar concretamente quais elementos justificariam tal majoração.

A fixação dos honorários periciais, quando custeados pelo erário, exige ponderação na realização do gasto público, devendo o valor ser revisto para adequar-se à realidade concreta do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS provido.

Tese de julgamento
:

O arbitramento de honorários periciais em ações acidentárias, custeados pelo Estado em razão da gratuidade de justiça, deve observar os parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

A majoração do valor base estabelecido na Resolução nº 232/2016 do CNJ (conforme § 4º do art. 2º) exige fundamentação judicial concreta e específica, baseada nos critérios legais, não bastando a menção genérica à complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, art. 95, § 3º, II; CPC/15, art. 98, § 1º, VI; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º (caput, incisos I-IV, e § 4º).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007264-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADA: ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA

JUÍZA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, em ação visando a concessão de benefício previdenciário ajuizada por ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA, cujo
decisum
arbitrou em R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), o valor dos honorários do
expert
em perícia médica determinada nos autos.

Em suas razões recursais, insurge-se a agravante contra o valor arbitrado, por entender que este se mostra excessivo e destoante dos parâmetros normalmente praticados, sustentando que a quantia arbitrada afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em meu sentir, prospera o recurso.

No caso dos autos, encontra-se a parte autora amparada pela gratuidade da justiça, razão pela qual, ao determinar a realização de perícia médica, arbitrou o Juízo
a quo
os honorários periciais tendo em consideração os termos da Resolução nº 232/2016, do CNJ, que “
Fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015.
”

Com efeito, nos termos do artigo 98, §2º, inciso VI, do CPC,
a gratuidade da justiça compreende os honorários do perito
, do advogado e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira,
in verbis
:

Artigo 98, CPC/15.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 1º

A gratuidade da justiça compreende
: (...)
VI -
os honorários
do advogado e
do perito
e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

Neste contexto, “
Cabe ao Estado arcar com o pagamento da parcela de sua responsabilidade, já que o perito nomeado não está obrigado a realizar o trabalho gratuitamente nem a receber os honorários ao final do processo
” (
STJ
, AREsp 1.301.709/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF da 5ª Região), julgado em 08/06/2018, DJe 12/06/2018).

Assim é que, visando regulamentar a matéria, o CNJ editou a Resolução nº 232/16, que fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, inciso II, do CPC, a serem pautados, nos termos do artigo 2º, conforme a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades regionais.

E como previsto na referida Resolução nº 232/2016, para a realização de prova técnica na área médica o valor dos honorários é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Todavia, como destacou a decisão recorrida, o § 4º, art. 2º da mencionada Resolução prevê a possibilidade de que os honorários sejam majorados em até 05 (cinco) vezes, a depender da complexidade da matéria. Vejamos:

Art. 2º O magistrado, em
decisão fundamentada
, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

E foi nesse contexto que o Juízo
a quo
, ao determinar a realização da prova pericial, arbitrou o valor dos honorários do perito e, partindo do valor mínimo previsto (R$ 370,00), o majorou no patamar máximo permitido na norma (5x).

Contudo, com as mais sinceras vênias, não vejo na decisão recorrida a devida fundamentação à majoração imposta e, consequentemente, a justificar a fixação dos honorários periciais no maior valor que a lei permite, notadamente quando considerada a realidade da parte objeto da perícia, que não revela complexidade para majoração em tal proporção.

Primeiro, destaco que ao majorar o valor dos honorários inicialmente previsto, limita-se o Juízo
a quo
a dizer que “(...)
o valor da perícia a ser realizada nesses autos envolvem complexidade suficiente para ensejar a majoração prevista na norma
”, ponderando, ainda a necessidade de remunerar adequadamente aqueles que contribuem com o Judiciário para a elucidação dos fatos.

Veja-se que a decisão revela-se, data vênia, genérica, sequer tangenciando, em concreto, a complexidade da causa e os demais elementos previstos na norma, mormente a justificar a majoração em grau máximo.

Não se descura da ideia de que os profissionais devem ser adequadamente remunerados, contudo, a fixação do valor máximo permitido na norma deve, necessariamente, vir acompanhada da devida fundamentação justificante, o que não vejo presente no caso dos autos.

Em segundo lugar, ao cotejar a realidade fática da lide, vejo que a parte autora visa obter junto ao INSS o benefício do auxílio-acidente, tendo por fundamento acidente de trabalho que lhe acarretou “
limitação dos movimentos da coluna cervical e lombar em graus médios
”.

Para além de não fundamentada, creio que os termos da decisão recorrida não encontram na realidade concreta razão justificante.

Desta feita, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de que, sob as perspectivas aqui vertidas e em respeito à autonomia instrutória do magistrado, promova o Juízo Monocrático nova avaliação quanto ao valor a ser arbitrado como honorário pericial, a viabilizar, ainda, nova avaliação quanto a pertinência da prova pericial determinada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.